Tribunal: TJES
Processo: 5008771-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008771-93.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO CORREA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USO EFETIVO DO CARTÃO PELO TITULAR. CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.

2.A parte autora alegou ausência de assistência jurídica e desconhecimento da contratação, sustentando vício de consentimento e descontos indevidos em benefício previdenciário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a ausência de advogado na fase de conhecimento configura cerceamento de defesa; (ii) há prova de contratação fraudulenta do cartão consignado com reserva de margem consignável; (iii) estão presentes os requisitos para devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.É facultativa a presença de advogado nas causas de até 20 salários mínimos, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.099/1995. A ausência de defensor não configura cerceamento de defesa se não houver pedido de assistência ou negativa judicial.

5.O autor solicitou expressamente o julgamento antecipado da lide.

6.Os documentos apresentados demonstram o uso reiterado do cartão de crédito em diversos estabelecimentos, o que confirma a contratação e descaracteriza vício de consentimento.

7.A ciência da relação jurídica restou evidenciada pela data dos descontos, iniciados em 2018, e pela inércia do autor, que ajuizou a ação apenas em 2024.

8.Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito a ensejar restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de advogado em ação no Juizado Especial de valor inferior a 20 salários mínimos não configura, por si só, cerceamento de defesa. 2. O uso reiterado do cartão de crédito consignado confirma a contratação e afasta a alegação de fraude. 3. Não comprovado ato ilícito, são indevidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5008771-93.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO CORREA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USO EFETIVO DO CARTÃO PELO TITULAR. CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.

2.A parte autora alegou ausência de assistência jurídica e desconhecimento da contratação, sustentando vício de consentimento e descontos indevidos em benefício previdenciário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a ausência de advogado na fase de conhecimento configura cerceamento de defesa; (ii) há prova de contratação fraudulenta do cartão consignado com reserva de margem consignável; (iii) estão presentes os requisitos para devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.É facultativa a presença de advogado nas causas de até 20 salários mínimos, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.099/1995. A ausência de defensor não configura cerceamento de defesa se não houver pedido de assistência ou negativa judicial.

5.O autor solicitou expressamente o julgamento antecipado da lide.

6.Os documentos apresentados demonstram o uso reiterado do cartão de crédito em diversos estabelecimentos, o que confirma a contratação e descaracteriza vício de consentimento.

7.A ciência da relação jurídica restou evidenciada pela data dos descontos, iniciados em 2018, e pela inércia do autor, que ajuizou a ação apenas em 2024.

8.Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito a ensejar restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de advogado em ação no Juizado Especial de valor inferior a 20 salários mínimos não configura, por si só, cerceamento de defesa. 2. O uso reiterado do cartão de crédito consignado confirma a contratação e afasta a alegação de fraude. 3. Não comprovado ato ilícito, são indevidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Carlos Roberto Correa dos Santos
em face de
Banco Pan S.A.
, na qual o autor sustenta que foi vítima de fraude na contratação de cartão de crédito consignado, jamais solicitado ou autorizado. Afirma que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11357444) que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11357463), alegando, preliminarmente, ausência de assistência jurídica adequada na fase de conhecimento. No mérito, sustenta que se trata de contratação fraudulenta, e requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela parte requerida (ID 11357469), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que estava desassistido por advogado na fase de conhecimento. Entretanto, tal alegação
não prospera
.

Nos termos do art. 9º da Lei 9.099/95, é facultativa a assistência de advogado nas causas de valor até 20 salários mínimos. A ausência de defensor, por si só, não configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência dominante:

PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. CAUSA INFERIOR AO VALOR DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. PARTE AUTORA DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. PARTE RÉ, PESSOA JURÍDICA, ASSISTIDA POR ADVOGADO. PEDIDO INICIAL DECLARADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DO AUTOR ALEGANDO A INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE DE ARMAS E REQUERENDO ANULAÇÃO DO FEITO DESDE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POR RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em relação ao artigo 9º da Lei nº 9.099/95, que inexiste ofensa à constituição Federal pela faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado, de modo que "Não é absoluta a assistência do profissional da advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela norma para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça" (ADI 1539, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno). 2. Nesse sentido, "
A LEI NÃO EXIGE, LIMITANDO-SE A FACULTAR, A PRESENÇA DE ADVOGADO NAS CAUSAS ATÉ O VALOR DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS - O FATO DE UMA PARTE SER ADVOGADO E A OUTRA ESTAR DESACOMPANHADA DE DEFENSOR NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, DESEQUILÍBRIO DE PARTES E CERCEAMENTO DE DEFESA - SE UMA DAS PARTES COMPARECER ACOMPANHADA DE ADVOGADO, NAS CAUSAS DE VALOR ATÉ VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS EM QUE VIGE A REGRA DA FACULTATIVIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO, A OUTRA PARTE, CASO SE INTERESSE EM CONTAR COM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO, DEVERÁ MANIFESTAR, PERANTE O MAGISTRADO, SEU INTERESSE NESSA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, NÃO EXIGINDO A LEI QUE A INICIATIVA SEJA DO JUIZ-CONDUTOR DA AUDIÊNCIA"
(ACJ 2004.04.1.002366-7, Rel. Juiz Silva Lemos, 2ª TRJE/DF). 3.
No caso, não consta o requerimento do recorrente para assistência por advogado, bem assim a negativa no Juízo de origem.
Ademais, o formulário padronizado da Central de Apoio aos Juizados Especiais orienta, entre outros, que o usuário deve contratar advogado ou procurar a Defensoria Pública ou os Núcleos de Prática Forense das Faculdades de Direito, quando necessitar de assistência advocatícia para o acompanhamento do seu processo.
Assim, mesmo antes da audiência de conciliação, o recorrente tinha conhecimento de que devia procurar assistência jurídica, se não possuía condições de proceder à sua defesa.
4. Recurso conhecido e não provido. 5. Parte recorrente vencida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no caso em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo a exigibilidade da cobrança das custas e dos honorários ficará suspensa no prazo da Lei nº 1.060/50, em razão da gratuidade de justiça. (Acórdão 514644, 20100112111603ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal) (destaquei).

No caso, não há nos autos qualquer requerimento de assistência ou de nomeação de defensor, tampouco negativa judicial nesse sentido. Pelo contrário, como pode ser confirmado no termo de audiência de ID 11357443, o autor requereu o julgamento antecipado da lide. Portanto, não há qualquer irregularidade na decisão antecipada.

Com tais considerações,
afasto
a preliminar suscitada pelo recorrente.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC (Reserva de Margem Consignável). O autor alega que não contratou o serviço e desconhece os descontos realizados.

Contudo, os documentos juntados pela parte requerida (ID 11356981 e seguintes) demonstram o uso reiterado do cartão de crédito pelo autor, com transações em diversos estabelecimentos, como “NA TY GA S .SERR”, “SHELL .SERR”, “POSTO A V ENIDA .SERR”, entre outros.

Ainda que o autor/recorrente alegue desconhecimento da contratação, a efetiva utilização do cartão descaracteriza vício de consentimento e comprova a adesão ao contrato, ainda que não tenha havido entrega física do cartão, o que não é condição de validade do negócio.

Importa registrar, ainda, que os descontos iniciaram-se em 2018, mas a ação foi ajuizada apenas em 2024, quase seis anos depois, o que evidencia, no mínimo, ciência da relação contratual.

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação, não há ato ilícito a ser reparado, tampouco se justifica a devolução dos valores ou a indenização moral.

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência, com base no art. 46 da Lei n. 9.099/95 e no Enunciado n 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como lançada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)